Tribunal: TCU
Processo: 030.007/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9729/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) sobre os indícios de irregularidade perpetrada por Adolfo Antônio Fetter Júnior (gestão: 2009-2012), como então prefeito de Pelotas - RS, na Concorrência 09/2009 para a construção de pontes de concreto nas zonas urbana e rural do referido município sob o valor contratado de R$ 9.110.108,32 a partir do aporte de recursos federais provenientes dos Termos de Compromisso 14/2009 e 0564/2010; Considerando que a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 35), em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) adote todas as providências cabíveis para a efetiva apuração das irregularidades e a plena reparação do dano ao erário, sem prejuízo da eventual conclusão da necessária tomada de contas especial dentro do aludido prazo, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo o MDR informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; " Considerando que, por meio do Ofício 121/2021/CGGI AECI/AECI/Gabinete SE-MDR (Peça 62), a Secretaria Executiva do MDR solicitou, em 3/5/2021, a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara " para a conclusão da análise financeira do Termo de Compromisso n.o 14/2009 e o posterior encaminhamento das informações ao TCU" ; Considerando que, em 25/5/2021, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 8.053 e, assim, deferiu a solicitação apresentada pela Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (SE-MDR) para conceder a prorrogação ao MDR, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da informação ao TCU em 26/6/2021, como proposto pela unidade técnica; Considerando que a SE-MDR foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício de Notificação n° 72.375/2020-TCU/Seproc (Peça 39), tendo a ciência do expediente ocorrido em 28/12/2020; Considerando que, em 24/6/2021, a Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional compareceu novamente ao processo (Peça 70) por intermédio de Michele Pereira Faria Lira, como Coordenadora-Geral de Governança e Integridade do MDR, e solicitou a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara em prol da " conclusão da análise financeira do Termo de Compromisso n.o 14/2009 e o posterior encaminhamento das informações ao TCU" ; Considerando, enfim, que, à Peça 77, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias, destacando que o novo prazo encerraria em 25/08/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber a solicitação apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e, assim, conceder, excepcionalmente, em favor do MDR a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 13927/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando o prazo final para o envio da correspondente informação ao Tribunal em 25/08/2021, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 030.007/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 027.600/2018-1 (SOLICITAÇÃO) e TC-CNPJ Processo 015.070/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (CNPJ 89.550.032/0001-74) 1.3. Entidade: Município de Pelotas - RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.